Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701243-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE ALVES DE ASSIS IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARÁ DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Eliane Alves de Assis, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do pje 0700182-85.2024.8.07.0016. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido para se determinar ao impetrado, que promova a restituição dos valores debitados na conta bancária da impetrante, se abstendo de realizar qualquer desconto que não sejam as parcelas relativas aos empréstimos contratados. Em síntese, a impetrante consubstancia a ilegalidade do ato da autoridade coatora (decisão) na ausência de fundamentação e na negativa de prestação jurisdicional. Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), a cassação da decisão interlocutória, para que seja determinada a suspensão dos descontos junto aos proventos da impetrante de natureza alimentar, face a princípio da dignidade da pessoa humana, recebidos de sua fonte pagadora (Distrito Federal), abstendo-se o BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravado, de realizar descontos superiores a 30% (sucessivamente, 35%) dos proventos totais da impetrante, até o trânsito em julgado da demanda originária, oficiando-se com URGÊNCIA ambos o Banco de Brasília e a fonte pagadora - Distrito Federal para que cumpram imediatamente a determinação, arbitrando-se multa diária em caso de descumprimento. Ao cabo, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante, em razão da documentação anexada à petição ID 60107136. O presente mandamus não merece admissibilidade. Segundo jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, de modo a subvertê-lo. Com efeito, embora o poder geral de cautela autorize a concessão de medida liminar no âmbito dos Juizados Especiais, na Lei 9.099/95 inexiste previsão expressa da referida modalidade de decisão, o que se mostra consonante com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei 9.099/95). Assim, a decisão objurgada de indeferimento da tutela de urgência, à míngua de flagrante excepcionalidade dos contornos fático-jurídicos do caso concreto, no sentir da autoridade apontada como coatora, notadamente sem o contraditório da contraparte, não se traduz, reiterando-se, em teratologia. Nesse compasso, verifica-se uma mera irresignação da ora impetrante quanto ao conteúdo da vergastada decisão, o que não permite o excepcional manejo de mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem (art. 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito